Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação da autoridade policial pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, com fundamento no art. 1º, alínea “l”, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013.



    As medidas requeridas foram integralmente deferidas e as diligências cumpridas em 22/7/2022. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.



    No caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento das diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante de sua implementação, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade (HC 88.190, Relator, Min. CEZAR PELUSO; Inq. 4831, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    Diante do exposto, DETERMINO O LEVANTAMENTO DO SIGILO destes autos.



    À Secretaria para as necessárias providências.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente